Tribunal: TJSP
Processo: 1000714-93.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Contrato firmado entre as partes oriundo da licitação na modalidade Convite n. 46/2012 para o fornecimento de produtos e serviços de iluminação pública decorativa nas ruas da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Município que não efetuou o pagamento embora a exequente tenha efetuado a entrega de todo material.
1. Sentença de improcedência mantida. Conjunto probatório

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Contrato firmado entre as partes oriundo da licitação na modalidade Convite n. 46/2012 para o fornecimento de produtos e serviços de iluminação pública decorativa nas ruas da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Município que não efetuou o pagamento embora a exequente tenha efetuado a entrega de todo material.
1. Sentença de improcedência mantida. Conjunto probatório suficiente a demonstrar a entrega do material e a ausência de pagamento da duplicata devidamente protestada. Apelante que afirma em apelação que não efetuou o pagamento face à supremacia do interesse público. No entanto não demonstra qual seria.
2. Verba honorária fixada nos termos do inciso I, do parágrafo 3o do art. 85, do CPC. Valor atribuído à causa superior a 200 salários mínimos cujo enquadramento se dá nos termos do inciso II. Redução da verba honorária para 8% sobre o valor atribuído à causa que, em observância ao parágrafo 11 do art. 85, passa a ser de 9%.

Dado parcial provimento ao recurso voluntário e oficial tão somente para reduzir a verba honorária.